Tribunal: TJBA
Processo: 8046609-50.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8046609-50.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA e outros (2) Advogado(s): OLIDIO MEGIANI JUNIOR, CARLOS ROBERTO DE BIAZI, DANIELLE PORTUGAL DE BIAZI LAMSTER, CELSO THIAGO OLIVEIRA DE BIAZI AGRAVADO: EDIFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA Advogado(s):EDIMEIA LIMA DE ANDRADE ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR DO ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. RESPONSABILIDADE DE SÓCIOS RETIRANTES APÓS PRAZO BIENAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUPERVENIENTE. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS CONTRA A PESSOA JURÍDICA EXECUTADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto por Claudia Maria Rodrigues Capela, Florindo Miguel Cajuela Rodrigues e José Antonio Cajuela Rodrigues contra decisão interlocutória (ID 451286097) que deferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa Equipamentos Rodoviários Rodrigues LTDA, determinando que os agravantes, ex-sócios da executada, respondessem pessoalmente pela dívida exequenda. Os agravantes se retiraram da sociedade em 18 de novembro de 2019 (ID 329783060), e o incidente de desconsideração foi instaurado em agosto de 2022 (ID 220885685), quando já transcorrido prazo superior a dois anos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais do art. 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, caracterizados pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial; (ii) determinar se a mera inadimplência e ausência de localização de bens da executada são suficientes para configurar abuso da personalidade jurídica; e (iii) estabelecer se os sócios retirantes ainda podem ser responsabilizados após o transcurso do prazo bienal previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A desconsideração da personalidade jurídica, positivada no art. 50 do Código Civil com redação da Lei nº 13.874/2019, adota a Teoria Maior, exigindo demonstração inequívoca de abuso da personalidade caracterizado por desvio de finalidade (utilização da pessoa jurídica para lesar credores) ou confusão patrimonial (ausência de separação de fato entre os patrimônios). A mera inadimplência, insolvência ou dissolução irregular da sociedade não autorizam, por si sós, a medida excepcional da desconsideração. No caso concreto, a agravada não demonstrou qualquer elemento probatório que configure desvio de finalidade ou confusão patrimonial. A petição do incidente (ID 220885685) limitou-se a alegar que as consultas via Bacenjud, Renajud e Infojud restaram infrutíferas, circunstâncias insuficientes para caracterizar abuso da personalidade jurídica. A inércia da agravada em promover diligências para localização de bens da própria executada (ID 329778758) torna ainda mais temerária a desconsideração, pois a excussão dos bens da sociedade devedora é prioritária antes de atingir o patrimônio dos sócios. Os agravantes se retiraram da sociedade em 18/11/2019, e o incidente de desconsideração foi instaurado apenas em 28/08/2022, quando já transcorrido o prazo bienal estabelecido nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil. Embora a obrigação seja anterior à retirada dos sócios, a pretensão de responsabilizá-los pessoalmente somente foi deduzida após o escoamento do prazo legal, tornando-os ilegítimos para figurar no polo passivo da execução. O precedente do STJ (REsp 1.901.918) invocado pelo juízo a quo é inaplicável, pois naquele caso a responsabilidade decorria de ato de vontade próprio (assinatura de título de crédito), não da condição de sócio. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para reformar a decisão interlocutória e julgar improcedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Tese de julgamento: "A desconsideração da personalidade jurídica com base no art. 50 do Código Civil exige demonstração inequívoca de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, não sendo suficientes a mera inadimplência, insolvência ou ausência de localização de bens da executada." "A responsabilidade de sócios retirantes está sujeita ao prazo bienal previsto nos arts. 1.003, parágrafo único, e 1.032 do Código Civil, contado da averbação da alteração contratual, após o qual não mais podem ser incluídos em incidente de desconsideração da personalidade jurídica." "O não esgotamento de diligências para localização de bens penhoráveis da própria pessoa jurídica executada impossibilita o deferimento da desconsideração da personalidade jurídica." Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 1.003, parágrafo único, e 1.032; CPC, art. 133; Lei nº 13.874/2019. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.141.540, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 03.04.2023; TJ-SP, Agravo de Instrumento 2276787-52.2023.8.26.0000, Rel. Castro Figliolia, 12ª Câmara de Direito Privado, j. 25.04.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento 07298748020248070000, Rel. Renato Scussel, 2ª Turma Cível, j. 30.10.2024; TJ-SP, Agravo de Instrumento 21747267920248260000, Rel. José Aparicio Coelho Prado Neto, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 28.08.2024; TJ-DF, Agravo de Instrumento 0753848-83.2023.8.07.0000, Rel. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6ª Turma Cível, j. 20.03.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8046609-50.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante CLAUDIA MARIA RODRIGUES CAPELA e outros (2) e como apelada EDIFER MATERIAIS DE CONSTRUCAO E TRANSPORTES LTDA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora